Tribunal: TJES
Processo: 5015970-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015970-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

AGRAVADO: IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS BOLDRINI e outros (2)

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE EMBRIAGUEZ E SINISTRO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Companhia de Seguros Aliança do Brasil contra decisão saneadora proferida em ação de cobrança ajuizada por Ivanilde Pereira dos Santos Boldrini e André dos Santos Boldrini, que inverteu o ônus da prova em desfavor da seguradora, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. A agravante sustenta a impossibilidade da inversão do encargo probatório e a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da negativa de oitiva dos passageiros sobreviventes do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em demanda securitária regida pelo Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se o indeferimento da prova testemunhal requerida pela seguradora, após a atribuição do ônus de comprovar fato impeditivo do direito autoral, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível porque o indeferimento da prova ocorreu no contexto da decisão que redistribuiu o ônus da prova, matéria expressamente recorrível nos termos do art. 1.015, XI, do CPC.

A controvérsia apresenta situação distinta da mera impugnação ao indeferimento de prova, pois a negativa do meio probatório compromete diretamente o cumprimento do encargo processual atribuído à agravante.

A urgência exigida para a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC está presente, uma vez que a prova testemunhal depende da memória dos depoentes e pode perder utilidade com o decurso do tempo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo legítima a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica dos beneficiários em face da seguradora.

A exclusão da cobertura securitária por agravamento intencional do risco exige a demonstração não apenas da embriaguez do segurado, mas também do nexo causal entre o estado de embriaguez e a ocorrência do sinistro.

A prova testemunhal requerida pela seguradora mostra-se pertinente para demonstrar a dinâmica do acidente e o eventual nexo causal entre a conduta do segurado e o evento danoso.

O indeferimento da oitiva das testemunhas, concomitantemente à imposição do ônus de provar fato impeditivo do direito dos autores, impede o exercício adequado da defesa e viola as garantias do contraditório e da ampla defesa.

A decisão deve ser parcialmente reformada para assegurar a produção da prova testemunhal, preservando-se a redistribuição do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere meio de prova quando a negativa está diretamente vinculada à redistribuição do ônus da prova e pode comprometer a utilidade do julgamento futuro.

A inversão do ônus da prova em demanda securitária é admissível quando presentes os pressupostos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A exclusão da cobertura securitária por embriaguez do segurado exige a demonstração do nexo causal entre o estado de embriaguez e a ocorrência do sinistro.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal apta a permitir o cumprimento do ônus probatório atribuído à parte.

A atribuição de encargo probatório deve ser acompanhada da garantia dos meios adequados para sua efetiva demonstração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, XI; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.914.269/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 29.04.2022; STJ, Tema 988 dos Recursos Repetitivos (REsp nº 1.696.396); TJMG, AI nº 2156922-27.2025.8.13.0000, Rel. Desa. Alice Birchal, Quarta Câmara Cível Especializada, j. 25.09.2025, DJEMG 25.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015970-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)

AGRAVADOS:
IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS BOLDRINI e ANDRÉ DOS SANTOS BOLDRINI

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra a decisão saneadora proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS BOLDRINI
e
ANDRÉ DOS SANTOS BOLDRINI
, a qual inverteu o ônus da prova em desfavor da seguradora, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, e, simultaneamente, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal por ela formulado.

Sustenta, em síntese, a impossibilidade de inversão do ônus probatório e a ocorrência de flagrante cerceamento de defesa.

Argumenta que a decisão impugnada é contraditória, pois lhe impõe o ônus de provar o fato impeditivo do direito autoral – qual seja, o agravamento de risco pela embriaguez do segurado e o nexo causal com o acidente –, mas lhe nega o meio de prova essencial para tal fim, consubstanciado na oitiva dos passageiros sobreviventes do sinistro.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise do acerto da decisão atinente à distribuição do encargo probatório e ao indeferimento da oitiva de testemunhas pretendida pela parte a quem o ônus fora atribuído.

Inicialmente, não desconheço o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)"
(AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Contudo, o presente caso comporta irrefutável distinção (
distinguishing
). A hipótese vertente não trata de um simples indeferimento de prova, mas de negativa proferida no exato contexto da decisão que inverteu o ônus probatório, matéria expressamente passível de revisão via agravo de instrumento (art. 1.015, XI, do CPC).

A decisão sobre o meio de prova encontra-se umbilicalmente ligada à redistribuição do ônus, uma vez que é ela que viabiliza ou frustra o cumprimento do encargo processual recém-imposto à recorrente.

Ademais, vislumbro a presença de urgência a justificar a mitigação da taxatividade, nos exatos termos do Tema 988 do STJ.

A prova testemunhal requerida visa a elucidar a dinâmica de um acidente de trânsito pretérito. Por ser intrinsecamente dependente da memória humana, que invariavelmente se esvai com o decurso do tempo, aguardar o julgamento de eventual apelação significaria submeter a instrução a um risco concreto de inutilidade.

Neste mesmo trilhar, colho da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL POR INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. CABIMENTO DO RECURSO. NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Examina-se agravo de instrumento interposto contra decisão em ação indenizatória por danos morais decorrentes de alegado abandono afetivo, que indeferiu a oitiva de testemunhas indicadas pelo réu, em razão da apresentação intempestiva do rol. O recorrente alegou cerceamento de defesa, nulidade da decisão por ausência de fundamentação e postulou o deferimento da produção da prova testemunhal. II. Questão em discussão2. I. Cabimento do agravo de instrumento diante do indeferimento de produção de prova testemunhal. II. Suposta deserção por ausência de preparo recursal. III. Alegada nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. 1V. Mérito: Possibilidade de deferimento da produção de prova testemunhal apresentada fora do prazo. III. Razões de decidir. 3.
O recurso é cabível, à luz do entendimento consolidado no Tema 988/STJ (RESP 1.696.396), que admite mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando presente urgência, como nas hipóteses de indeferimento de produção de prova que possam tornar inútil o exame em apelação, sendo cabível agravo de instrumento na espécie
. (...) (TJMG; AI 2156922-27.2025.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rela Desa Alice Birchal Julg. 25/09/2025; DJEMG 25/09/2025)

Fixada a admissibilidade da insurgência, passo à análise do mérito.

No que concerne à inversão do ônus da prova, a decisão agravada não carece de reparos.

A relação jurídica entabulada ostenta nítida natureza de consumo. A hipossuficiência técnica dos beneficiários frente à estrutura institucional e atuarial da seguradora justifica plenamente a incidência do art. 6º, VIII, do CDC.

Destarte, o capítulo da decisão que redistribui o encargo probatório deve ser mantido hígido.

Lado outro, no que se refere ao indeferimento da prova testemunhal, tenho que o
decisum
comporta reforma.

A tese central de defesa da seguradora fundamenta-se na perda de cobertura decorrente de ato ilícito doloso do próprio segurado – notadamente, o agravamento intencional do risco por condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

Para o êxito de tal tese, a jurisprudência pátria exige não apenas a comprovação do estado ébrio (já indiciado nos autos pelo laudo toxicológico de 25,6 dg/L), mas, de forma crucial, a demonstração inconteste do nexo de causalidade entre a embriaguez e o sinistro.

Ao atribuir à seguradora o gravame de provar o aludido nexo causal e, na mesma assentada processual, suprimir-lhe a oportunidade de inquirir os passageiros sobreviventes – testemunhas oculares do comportamento do condutor e da dinâmica do acidente –, o juízo de origem incorreu em manifesto cerceamento de defesa.

Impor à parte o ônus de comprovar fato impeditivo do direito autoral e, simultaneamente, vedar-lhe o acesso ao principal e mais adequado meio de produzi-lo, consubstancia violação frontal às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Impõe-se, assim, a reforma parcial da decisão saneadora, assegurando à agravante o direito de produzir a prova oral requerida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para deferir a produção da prova testemunhal pleiteada pela agravante, mantendo-se incólume o capítulo da decisão atinente à inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)